Tribunal: CARF
Processo: 15956.720194/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720194/2016-17
ACÓRDÃO
2301-011.565 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOSEV BIOENERGIA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/08/2013
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EM GFIP.
Descumpre a empresa com sua obrigação acessória quando não declara
em GFIP as contribuições previdenciárias devidas, ainda que a matéria
esteja em discussão em âmbito judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.565 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720194/2016-17
2
Por bem relatar o quanto ocorrido nestes autos, adoto as razões do Acórdão
recorrido, a fim de comporem o Relatório deste Voto:
“Relatório
Em desfavor da BIOSEV BIONERGIA S.A. foi aplicada multa decorrente do
descumprimento de obrigação acessória de informar em Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP a comercialização da
produção própria e da adquirida de terceiros, industrializadas ou não, referentes
às vendas para o mercado externo, efetuadas diretamente pela autuada e por
empresas comerciais exportadoras ou via trading companies.
A multa aplicada tem como fundamento o artigo 32-A, caput, inciso I, e
parágrafos 2 e 3, da Lei no 8.212, de 24/07/1991, no valor de R$ 500,00 por
competência e por estabelecimento, totalizando a importância de R$ 28.000,00.
A impugnação foi apresentada às fls. 88/93.
De início, ressalta que ingressou com Mandado de Segurança, no 0000893-
13.2011.4.03.6102, para não se submeter à exigência da contribuição ao SENAR
sobre as receitas decorrentes de exportações quanto aos períodos de
competência de dezembro de 2010 em diante.
Diz que a sentença prolatada em janeiro de 2012 concedeu parcialmente a
segurança afastando a contribuição ao SENAR em relação às exportações
diretas.
Assim, com fulcro no artigo 151, incisos IV e V, do Código Tributário Nacional -
CTN, entende que estava suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o que não
estaria obrigada ao preenchimento da GFIP atinente aos fatos geradores
ocorridos em 2013.
Conclui que em nenhum momento cometeu qualquer infração, pois estava
amparada por medida suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.
Mesmo que se admita a possibilidade de lavratura de auto de infração para
prevenir os efeitos da decadência, tem que não se poderia imputar à impugnante
a multa pelo suposto descumprimento de obrigação acessória, uma vez que a
exigibilidade das contribuições estava suspensa.
Reporta à Súmula CARF 17, vinculante, conforme a Portaria MF no 383, de
14/07/2010, que dispõe que não cabe a exigência de multa de ofício nos
lançamentos efetuados para prevenir a decadência quando a exigibilidade
estiver suspensa na forma dos incisos IV e V do artigo 151 do CTN, para afirmar
que a multa cominada pelo auto de infração ora impugnado deve ser cancelada.
Lembra, de acordo com o Relatório Fiscal, que os valores que teriam sido omitidos
referem-se ao SENAR supostamente incidente sobre as receitas de exportação, os
quais são objeto de discussão no Mandado de Segurança no 0000893-
13.2011.4.03.6102.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.565 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720194/2016-17
3
A impugnante entende que as contribuições exigidas, cuja não informação em
GFIP gerou a aplicação da multa por infração, não são devidas, tendo sido
impugnadas nos âmbitos administrativo e judicial.
Conclui que a autuação é arbitrária, uma vez que a exigência é ilegítima, pelas
razões expostas nas impugnações aos autos de infração e no Mandado de
Segurança, e porque não configura fato gerador, a ser informado em GFIP, a
contribuição ao SENAR.
Ainda que não seja cancelada a multa, requer a suspensão do processo
administrativo até o julgamento definitivo acerca da legitimidade da referida
contribuição, pois no caso de improcedência da exigência principal, não poderá
subsistir a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
O presente processo administrativo também deve ficar sobrestado até a
manifestação em definitivo em sede do mandado de segurança impetrado pela
ora impugnante”.
Em 18 de dezembro de 2017, a 9a Turma da DRJ/BHE, por intermédio do Acórdão
no 02-77.851, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, com
manutenção do lançamento da multa discutida nestes autos.
É o que se depreenda da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/08/2013
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EM GFIP.
Descumpre a empresa com sua obrigação acessória quando não declara em GFIP
as contribuições previdenciárias devidas, ainda que a matéria esteja em discussão
em âmbito judicial”.
Foi interposto Recurso Voluntário, tempestivamente, com reiteração das razões de
fato e de direito apresentadas no instrumento impugnatório (e aqui já relatadas), com acréscimo
contra argumentativo de que a sentença positiva que lhe foi concedida equivaleria a uma das
cláusulas de suspensão de exigibilidade previstas nos incisos IV e V do artigo 151 do CTN,
devendo ser afastada uma interpretação literal daquele dispositivo.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.565 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720194/2016-17
4
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Preliminarmente, há de se notar que o Mandado de Segurança, MS no 0000893-
13.2011.4.03.6102, de fato, teve o escopo de afastar a restrição contida no § 3o do artigo 170 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, que dispõe que a contribuição ao SENAR, por se tratar de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, não está abarcada pela imunidade tributária
do inciso I do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal.
É fato, também, que: (i) não houve deferimento de liminar naqueles autos (abertura
de vista prévia à Fazenda Nacional e, posterior, negativa), conforme mencionado pelo Acórdão
recorrido; e (ii) houve reversão desse decisório em sede de sentença prolatada pelo juízo de
primeira instância.
No entanto, este Conselheiro, ao pesquisar o andamento dos autos, avaliou a
informação de que a sentença fora revertida integralmente, em sede de apelação e embargos de
declaração, com consequente obrigação de cumprir as exegeses previstas na Instrução Normativa
supramencionada. Veja-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000893-
13.2011.4.03.6102/SP 2011.61.02.000893-3/SP
RELATOR:Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES
EMBARGADO(A):Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO:SP000002 MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO GRISI
NETO
EMBARGADO:ACÓRDÃO DE FLS.375/377
INTERESSADO:OS MESMOS
INTERESSADO:Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO:SP000002 MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO GRISI
NETO
EMBARGANTE:BIOSEV BIOENERGIA S/A
ADVOGADO:SP020309 HAMILTON DIAS DE SOUZA e outro(a)
EMBARGANTE:BIOSEV BIOENERGIA S/A
ADVOGADO:SP020309 HAMILTON DIAS DE SOUZA e outro(a)
REMETENTE:JUIZO FEDERAL DA 7 VARA DE RIBEIRAO PRETO SP No.
ORIG.:00008931320114036102 7 Vr RIBEIRAO PRETO/SP EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO CPC - REQUISITOS - CONTRIBUIÇÃO
AO SENAR - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - NAS EXPORTAÇÕES - DIRETAS E INDIRETAS
- NÃO RECONHECIDA.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.565 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720194/2016-17
5
I - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos
incisos I a III do art. 1.022 do CPC/2015 (incisos I e II do art. 535 do CPC/1973);
II - Os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, uma vez que o
acórdão embargado padece do vício apontado;
III - Reconhecendo a obscuridade na fundamentação, o julgado guerreado passa a
constar o parágrafo abaixo em sua fundamentação, contudo, sem alteração no
dispositivo do julgado: "Por fim, a imunidade tributária estabelecida no art. 149, §
2o, I, da CF/88, é aplicável às contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico no caso das exportações diretas. Logo, como a contribuição ao SENAR
é diversa, ou seja, sua natureza jurídica é de contribuição de interesse de
categoria profissional ou econômica, este C. Turma entende que a contribuição ao
SENAR nas exportações não esta ao abrigo da imunidade pleiteada, sejam
exportações diretas ou indiretas através de Trading Companies.";
IV - O "caput" da ementa passa a constar: "DIREITO TRIBUTÁRIO - SENAR -
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA -
EXPORTAÇÃO DIRETA E INDIRETA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 149, § 2o, I,
CF/88 - NÃO RECONHECIDA.";
V - Ademais, o texto abaixo passa a constar como item 5.1 da ementa: "A
imunidade tributária estabelecida no art. 149, § 2o, I, da CF/88, é aplicável às
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico no caso das
exportações diretas. Logo, como a contribuição ao SENAR é diversa, ou seja, sua
natureza jurídica é de contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica, este C. Turma entende que a contribuição ao SENAR nas exportações
não esta ao abrigo da imunidade pleiteada, sejam exportações diretas ou
indiretas através de Trading Companies.";
VI - Embargos de declaração acolhidos somente para sanar o vício apontado sem
alteração no dispositivo do julgado embargado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 27 de setembro de 2018.
COTRIM GUIMARÃES
Desembargador Federal”
Atualmente, os autos encontram-se suspensos (Resp e Rext), em função da
discussão de mérito encontrar-se afetada por Repercussão Geral (RE 816.830/SC).
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.565 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720194/2016-17
6
Dessarte, o argumento reiterado da Recorrente sobre a aplicabilidade da regra de
suspensão do artigo 151 do CTN, à sua sentença positiva à época da interposição do seu recurso,
restou derribada pela decisão revertida pelo Tribunal, conforme acima demonstrado.
Não há, portanto, e neste momento, regra legal material e/ou processual que
ampare o afastamento da penalidade ora lançada.
No mais, a situação aqui não é a de constituição do crédito tributário para prevenir
a decadência, mas de imputação de multa por descumprimento de obrigação acessória, que tem
relação com o fato gerador da obrigação principal, mas não com a sua multa de ofício pelo não
recolhimento das contribuições sociais.
Ainda vale dizer que a relação com o fato gerador da obrigação principal nem pode
ser trazida na peça recursal, uma vez que, de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 7, de
22 de agosto de 2014, publicado no DOU de 27/08/2014:
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública (o que inclui mandado de segurança, ação de repetição de
indébito, ação declaratória ou ação anulatória), em qualquer momento, com o
mesmo objeto que está sendo discutido na esfera administrativa, implica renúncia
às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto.
Logo, a discussão quanto à incidência ou não da contribuição ao SENAR sobre a
comercialização de produção rural no mercado externo está em âmbito judicial, e não em âmbito
administrativo.
De toda sorte, reitera-se que não há nenhuma decisão judicial definitiva a favor da
empresa para que ela deixasse de informar em GFIP os fatos geradores relacionados à
comercialização de produção rural no mercado externo, sem se esquecer o que dispõe o Manual
GFIP - SEFIP 8.4, aprovado Instrução Normativa RFB no 880, de 16/10/2008.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de negá-lo provimento.
É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 195
DF CARF MF
Original